Tribunal: TJMT
Processo: 1009128-26.2020.8.11.0040
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009128-26.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROBERTO PEREIRA DE SOUSA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIO MAGNO DA SILVA MOTA DE CASTRO - CPF: 017.705.951-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN SANTOS - CPF: 045.547.501-67 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 041.529.071-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 365.550.308-36 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO PEREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA – I
MPOSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA COISA FURTADA -
DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INVIABILIDADE – LEGALIDADE - DOSIMETRIA - PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONSIDERADA EM SENTENÇA - COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO - IMPOSSIBILIDADE - RÉU MULTIRREINCIDENTE – REDUÇÃO PARCIAL - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA - NECESSIDADE - NÃO BENEFICIAMENTO DA SITUAÇÃO EXEPCIONAL VIVIDA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL –
RECONHECIMENTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA PARECER MINISTERIAL.

A tese defensiva de desclassificação do delito de furto sequer é compatível com a versão dada pelo apelante em juízo, ademais o crime de furto em questão se consumou, porquanto houve a efetiva inversão da posse do bem, pois a
res furtiva
foi devolvido à vítima horas após o injusto.

A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, na espécie as fotografias extraídas das filmagens juntadas aos autos, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo comprovam
o
modus operandi
da ação
.

Incabível a redução da pena-base, que foi afastada do mínimo legal, diante dos diversos
antecedentes do réu, o que não merece qualquer reparo.

Mostra-se idônea a fundamentação apresentada p
ara valoração negativa do vetor da circunstâncias do crime
, pois os aspectos concretos do
modus operandi delitivo
não é inerente ao tipo penal e diverso da qualificadora, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta e configura justificativa suficiente para a majoração da pena por esse vetorial.

Carece de interesse de agir o afastamento de
circunstâncias judiciais não considerada em sentença.

Tratando-se de réu multirreincidente, admite-se a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea.

Embora o fato tenha ocorrido durante vigência de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, os elementos dos autos não são capazes de demonstrar que o apelante, para a prática do crime, se beneficiou de qualquer condição decorrente do estado excepcional vivido, sendo de rigor, portanto, o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal. – Precedente -
(AgRg no HC no 655.339/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida se utilizada como fundamento da condenação, conforme preconiza a Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009128-26.2020.8.11.0040

APELANTE: ROBERTO PEREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da

Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT, que julgou
procedente
a inicial acusatória para condenar o apelante
ROBERTO PEREIRA DE SOUSA
nas sanções do artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Denúncia
: A peça acusatória atribuiu ao apelante a seguinte conduta delitiva:

“ (...) No dia 07 de outubro de 2020, por volta das 12h28min, na empresa Ecocentauro, situada na Rua Foz do Iguaçu, n. 1219, Bairro Centro, Sorriso-MT; o denunciado, ROBERTO PEREIRA DE SOUSA, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em um notebook, da marca Daten, avaliado em aproximadamente R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), e um mouse sem fio, mediante rompimento de obstáculo, especificamente, a porta do estabelecimento comercial, conforme b.o n° 2020.200980 e termo de declarações n.° 5677/2020.

Na ocasião fática, o denunciado arrombou a porta da frente do estabelecimento comercial vitimado, utilizando um pedaço de ferro para forçá-la, oportunidade em que teve acesso ao interior da empresa.

Ato contínuo, o denunciado entrou no estabelecimento, tendo de imediato disparado o alarme da empresa. Assim, ligeiramente, o denunciado revirou o local, oportunidade em que encontrou e, em seguida, subtraiu para si, um notebook, da marca Daten, avaliado em aproximadamente R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e um mouse sem fio, em prejuízo da vítima.

Releva notar que o denunciado deixou o notebook escondido, embaixo de um saco de lixo em frente ao estabelecimento, sendo localizado pelos coletores de lixo, horas mais tarde. Ainda importante salientar que toda a empreitada criminosa promovida pelo denunciado foi flagrada pelas câmeras de segurança do local.

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de ROBERTO PEREIRA DE SOUSA como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inc. I (rompimento de obstáculos) (...)”.

A inicial acusatória foi recebida em 19 de Novembro de 2020 (id. 92220456).

Sentença
: prolatada no dia
11 de março de 2021
, julgou a inicial acusatória
procedente
para condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Recurso de apelação da defesa
: a defesa pleiteia
a)
Pela desclassificação do delito de furto consumado para a modalidade tentada;
b
) decote da qualificadora de rompimento de obstáculo por ausência de realização do exame pericial direto;
c)
readequação da pena-base, para afastar a valoração negativa dos vetores maus antecedentes, circunstâncias do crime, comportamento da vítima, e, subsidiariamente, aplicação da fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância majorada, e afastamento da incidência da agravante concernente à reincidência e calamidade pública decorrente da COVID-19, e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena de multa para o mínimo legal(ID. 92220496).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
:
pugna pelo não provimento do recurso defensivo (id. 92220499).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça,
Dr.

José de Medeiros
, opina pela
parcial procedência
do recurso defensivo, para seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea (id. 93230463).

Por fim, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO PEREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A)

Desclassificação do delito de furto consumado para a modalidade tentada:

Pretende a defesa a desclassificação do delito, ao argumento de que o
“acusado não conseguiu retirar nenhum objeto do local do fato, visto que nem teve oportunidade de sair do local, pois os policias chegaram prenderam o acusado ainda dentro da empresa.”

No entanto, ao contrário do que alega a Defesa, denota-se que o réu não foi abordado no interior da empresa da vítima, mas sim, em local diverso, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência e da prova oral colhida dos autos.

A testemunha Cláudio Magno da Silva Mota de Castro, Policial Militar que efetuou a prisão em flagrante do apelante, perante a Autoridade Policial, relatou:

(...) que deslocamos para o local e a vítima relatou que a porta foi arrombada e o alarme ativado e que quando chegaram no local e verificaram as câmeras viram que um suspeito teria arrombado a porta com barras de ferro, entrado no local e furtado um notebook e mouse do local (...);
Que diante das imagens foi realizado rondas na área central e locais de denúncia de tráfico ilícito de drogas, quando na rua Passo Fundo, em frente uma igreja, em uma lanchonete que fica do lado de uma construção que utilizada para consumo de drogas, encontramos o suspeito
que possui as mesmas características físicas (...)” (id. 92214445)

Da mesma forma, em juízo, relatou que após a guarnição policial ser informada da ocorrência do crime, se dirigiram ao local, viram as imagens da câmera de segurança, e após diligências nas imediações lograram êxito em prender o réu em flagrante e recuperar a
res furtiva
, que foi encontrada por lixeiros nas proximidades do local do fato.

A testemunha Everton da Silva Oliveira, funcionário do estabelecimento comercial “Ecocentauro”, declarou, sob o crivo do contraditório, que acompanhou a ação criminosa pelas gravações da câmera de segurança, onde foi possível visualizar que o agente rompeu a porta, pegou o notebook e se evadiu correndo do local.

Se não bastasse, o próprio apelante, quando ouvido em juízo, confirmou que adentrou no local do delito, subtraiu um notebook e o escondeu em uma lixeira na frente da empresa.

Além do mais, acerca do momento consumativo do crime de furto, é pacífico nos Tribunais superiores que
“segundo a qual os referidos crimes patrimoniais
se consumam no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco tempo depois
”. (HC 618.290/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020).

Assim,
verifica-se que a tese defensiva sequer é compatível com a versão dada pelo apelante em juízo
, além de que o crime de furto em questão se consumou, porquanto houve a efetiva inversão da posse do bem, pois o
notebook
foi devolvido à vítima horas após o injusto.

b) Decote da qualificadora de rompimento de obstáculo por ausência de realização do exame pericial direto.

Alega a defesa que houve reconhecimento da qualificadora do § 4o, inciso I, do art. 155, do Código Penal,
sem a realização do exame pericial

direto,
de forma que deve ser afastada.

O Juízo singular, ao reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo, assim consignou:

“(...) Destarte, entendo que a palavra da vítima e das testemunhas, e as fotografias contidas no auto de prisão em flagrante, que por sua vez está amealhado aos autos, principalmente a foto que mostra o acusado abaixado deslocando a porta de vidro blindex, são suficientes para demonstrar que o furto tentado ocorreu mediante rompimento de obstáculo.

Com efeito, não se olvida que para seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o respectivo laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal; sobrelevando-se anotar, no entanto, nos casos em que não há vestígios, ou nos casos em que eles desaparecerem, ou, ainda, na impossibilidade de que eles [os vestígios] sejam mantidos até que o Estado providencie uma perícia na forma exigida pelos arts. 159 e 171 do Código de Processo penal, é perfeitamente possível a caracterização da qualificadora por outros meios de prova, por força da mitigação prevista no art. 167 do próprio Codex aqui referido, como na espécie,
pois não seria razoável exigir do proprietário do estabelecimento que esperasse a realização da perícia para consertar a porta quebrada ou deslocada dos trilhos
.” ID. N. 92220485.

De fato, a ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, na espécie as fotografias extraídas das filmagens juntadas aos autos comprovam o
modus operandi
da ação.

As imagens da câmera de segurança da empresa, demonstra que o apelante, valendo-se de uma barra de ferro, arrombou a porta para que adentrasse o seu interior, o que foi confirmado pelo agente durante seu interrogatório judicial.

Ademais, a testemunha Everton da Silva Oliveira confirmou, tanto na fase policial, quanto em juízo, que a porta do estabelecimento comercial foi arrombada no dia dos fatos. Tal relato, aliás, foi devidamente confirmado pelo Policial Militar Cláudio Magno da Silva Mota de Castro.

No mesmo sentido cito recente julgado desta Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A RESPONSABILIDADE PENAL DO AGENTE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPALDADOS NOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INVIABILIDADE – LEGALIDADE DO REGIME FECHADO DECLARADA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS – REINCIDÊNCIA ALINHADA À PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – (...) – RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO E PROVIDO O DA RÉ.

(...)

“O auto de constatação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo” (TJ/MT, N.U 0001954-64.2016.8.11.0026).

(...) (N.U 0000608-37.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em
06/07/2021
, Publicado no DJE 09/07/2021)”

Da mesma forma o Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA NO DECRETO CONDENATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior é assente no sentido de que o exame de corpo de delito é indispensável nas infrações que deixam vestígios, de modo que, somente nos casos de desaparecimento dos elementos probatórios, a perícia poderá ser suprida pela prova testemunhal. Destarte, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e o boletim de ocorrência não suprem a sua ausência, nos termos do art. 158, do Estatuto Repressivo.

V - De outro lado," A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação"
(AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Min.
Ribeiro Dantas, DJe de 25/6/2018).

VI - In casu, inexiste constrangimento legal a ser sanado, uma vez que a Corte a quo, em consonância com o entendimento jurisprudencial, consignou que o rompimento de obstáculo
teria sido comprovado pelo laudo pericial indireto, i
n verbis: "de acordo com o laudo pericial de fls. 53-5 feito de forma indireta, apurou-se que. "segundo o material enviado a exame, houve arrombamento (rompimento de obstáculo) da grade e janela da residência (modus operandi): força física e instrumento sólido". Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 628.940/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado
em 30/03/2021, DJe 09/04/2021)”

Dessa forma, a falta de perícia direta, por si só, não é motivo para afastar a qualificadora descrita na denúncia, mormente quando o rompimento encontra-se comprovado por outros meios de prova (CPP, art. 158, c/c o art. 167).

c) Passo à análise da dosimetria.

Para melhor compreensão transcrevo à pena aplicada ao apelante.

“ (...) I – DA PENA DE RECLUSÃO.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, verifica-se que a mesma não extrapola o tipo penal, em que pese exigível conduta adversa. O acusado é portador de
maus antecedentes
, conforme histórico observado no apolo, e utilizo aqui os autos de código 61481, da Comarca de Sinop/MT. Não há elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do agente.
As circunstâncias
pesam em desfavor do agente, ao passo que o arrombamento de obstáculo de estabelecimento comercial em plena luz do dia, em via pública, em rua de conhecido movimento de pessoas, indica o destemor e audácia do acusado quanto às consequências de sua conduta.
Os motivos
são normais ao crime em análise. O fato praticado não originou consequências para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao
comportamento da vítima
, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Nos termos do entendimento do STJ: "A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenanento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incrimininador" (STJ. HC 266.731/MT, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Porém, registro que, obviamente, este é um critério para os casos gerais, ou seja, aqueles que não excedem em demasia a normalidade do tipo, o que significa dizer que, havendo maior gravidade, “o magistrado pode e deve exasperar a reprimenda de forma mais rigorosa. Nesse mesmo sentido é a apelação criminal n.0005616-23.2018.8.11.0040, da Terceira Câmara Criminal do e. TJ/MT, de relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho.”

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Aplico a agravante da reincidência, a despeito da consideração dos maus antecedentes, porque o acusado possui inúmeros executivos de pena em seu registro (processos código 20001469, Comarca de Sinop/MT, código 215477, Comarca de Sinop/MT, etc.), não caracterizando assim bis in idem, motivo pelo qual agravo a pena em 09 (nove) meses, fixando-a de maneira provisória em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ainda, reconheço em desfavor do acusado a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do CP, ao passo que praticado o crime em tempos de conhecida e notória calamidade pública, em razão da pandemia do vírus COVID-19, consoante Decreto Legislativo n.06/2020, publicado em 20/03/2020 | Edição: 55-C | Seção: 1 - Extra | Página: 1. Ocorre que patente a necessidade de agravamento da conduta, como previsto pelo legislador, em meio ao estado excepcional de pandemia, que gera ainda mais recessão econômica, e exige do Estado concentrar parte substancial das forças de segurança no combate às aglomerações, o que faz com que os crimes neste momento gerem temor e pânico social com gravidade exponencial, de forma que agravo a pena em 09 (nove) meses, fixando-a de maneira
definitiva, em 05 (cinco) anos de reclusão
, à míngua de atenuante, agravante, causa de aumento ou diminuição de pena.

Aliás, deixo de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, como perquirido pela defesa, porque não utilizada a fala do acusado na fundamentação da sentença.

II – DA PENA DE MULTA.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu (...)”

Em relação aos
maus antecedentes
, aduz a defesa que a mera existência de processo executivo penal não induz os maus antecedentes, pois pode ser subsidiada por guia de execução penal provisória, que não pode ser considerada para tanto (Súmula 444, STJ).

O Juiz sentenciante fundamentou o aumento no fato de o apelante possuir diversas condenações transitadas em julgado, especialmente por crimes contra o patrimônio, utilizando o código 61481 para o vetor dos maus antecedentes.

De fato, em consulta no Sistema
Primus
, o código utilizado pelo Magistrado, não consta data de trânsito em julgado, contudo, como bem registrado pela Procuradoria-Geral, o apelante possui vários executivos de pena, e a título de exemplo consignou:

“o apelante foi condenado nas sanções do artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 10/07/2015,
em processo este oriundo da Comarca de Sinop (Autos no 0018326-92.2014.8.11.0015), como também foi condenado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal (Autos no 0016789-56.2017.8.11.0015), em processo proveniente da Comarca de Sinop,
cujo trânsito em julgado ocorreu no
dia
17/10/2018.
“

Desse modo, mantenho a valoração negativa dos maus antecedentes,
mesmo utilizando fundamento díspar do juízo
a quo
, pois entendo não ser o caso de
reformatio in pejus
, uma vez que é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que devido ao efeito devolutivo pleno do recurso de apelação, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, é possível ao tribunal, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas .

Neste sentido.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 617, CAPUT, DO CPP; E 59 DO CP. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENA BASILAR. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA.
QUANTUM DA PENA NÃO AGRAVADA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO E COLAÇÃO DE FUNDAMENTOS CONCRETOS.

(...)

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n.
437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1o/7/2019). (...) (AgRg no REsp 1808773/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019)”

Assim, incabível a redução da pena-base, diante dos diversos
antecedentes do réu, o que não merece qualquer reparo.

Quanto
às circunstâncias do crime
, o Juiz registrou que
"
As circunstâncias pesam em desfavor do agente, ao passo que o arrombamento de obstáculo de estabelecimento comercial
em plena luz do dia, em via pública, em rua de conhecido movimento de pessoas, indica o destemor e audácia do acusado quanto às consequências de sua conduta
.
"

Sustenta, a defesa, que o vetor da
circunstâncias
do crime é inidôneo, bem como há violação ao princípio do
non bis in idem
, pois o rompimento de obstáculo já qualifica o delito, sendo tipificado no art. 155, § 4o, I do CP.

Ao contrário do que alega a defesa, não foi o fato do arrombamento de obstáculo que majorou a circunstância do crime, e sim por ser perpetrado em plena luz do dia, em estabelecimento comercial, em rua com grande circulação de pessoas, o que evidencia a ousadia e o destemor do acusado.

Assim, mostra-se idônea a fundamentação apresentada, pois os aspectos concretos do
modus operandi delitivo
não é inerente ao tipo penal e diverso da qualificadora, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta e configura, a meu ver, justificativa suficiente para a majoração da pena por esse vetorial.

Quanto ao comportamento da vítima, anoto que referida circunstância nem mesmo foi valorada negativamente pelo Magistrado, de forma que carece de interesse de agir o afastamento de tal circunstância não considerada em sentença.

Em relação à readequação do
quantum
da pena-base em face dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, constata-se que o aumento de pena superior a 1/6, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Nesse sentido:

“(...) 3. Ocorre que o aumento determinado pela instância ordinária a título de maus antecedentes, ainda que levado em consideração tratar-se de três condenações, mostra-se desproporcional. Note-se que, muito embora a lei não estabeleça o patamar mínimo e o máximo para incidência de cada circunstância judicial, sedimentou-se nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que o acréscimo superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável deve ser devidamente justificado. 4. Assim, havendo três condenações para caracterização dos maus antecedentes, está autorizada a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo, mostrando-se adequado e suficiente para reprovação e prevenção do delito o acréscimo em 1/2 (metade) na pena-base pelo reconhecimento dos maus antecedentes (três condenações transitadas). 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1.116.974/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 1/9/2017).

In casu
, entendo que o magistrado de piso não fundamentou a exasperação em patamar superior à 1/6, não indicou as razões concretas pelas quais as conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor das circunstâncias judiciais.

Assim sendo, diante da valoração de duas circunstâncias, fixo a pena-base em 2(dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multas).

Na segunda fase, o juiz reconheceu a agravante do crime praticado em período de calamidade pública [CP, art. 61, II ‘j’], decorrente da pandemia pelo COVID-19, contudo, o STJ possui entendimento no sentido de que a aplicação dessa agravante,
“sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, enseja o respectivo afastamento”
(AgRg no HC no 655.339/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu: TJMT, AP N.U 1003903-25.2020.8.11.0040 - Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.6.2021) e
N.U 1000238-78.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

Assim, ausente a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, revela-se inidônea a respectiva incidência.

Por outro lado, a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada, uma vez que na prova oral colhida, em especial o interrogatório do apelante, constata-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois confessou a prática delitiva, aduzindo que forçou a porta do estabelecimento comercial, adentrou o local e subtraiu um notebook.

Todavia, tratando-se de réu multireincidente, com várias condenações por crimes contra o patrimônio, não há falar-se em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Assim, o agravo a pena na fração de 1/5 (um quinto), em razão da multirencidência do apelante.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, de forma que
torno a pena definitiva, em 3 (três) anos, 2(dois) meses, 12 (doze) dias e 18 (dezoito) dias-multa.

Por fim, mantenho o regime fechado, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, não há falar em ilegalidade na imposição do regime inicial fechado, nos ternos do art. 33, § 2o, "b" e § 3o, do Código Penal.

Aplica-se na hipótese, a
contrario sensu
, a Súmula 269/STJ, segundo a qual
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
".
(HC 557.198/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Diante do exposto, em parcial dissonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, tão somente para

readequar a pena,
tornando-a em
3 (três) anos, 2(dois) meses, 12 (doze) dias e 18 (dezoito) dias-multa
,
em regime fechado.

Mantida a sentença no restante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021